Tribunal: TJDFT
Processo: 0751482-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DOS EXECUTADOS. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, formulado no âmbito de execução de título extrajudicial.
2. O ora agravante requereu a aplicação de medida executiva atípica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, sob o argumento de esgotamento das medidas típicas e inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a presença dos requisitos legais e jurisprudenciais para a adoção da medida executiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas executivas atípicas, desde que observados os limites constitucionais e legais, especialmente os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do executado.
5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a adoção de medidas executivas atípicas exige, cumulativamente, ponderação entre efetividade e menor onerosidade, subsidiariedade em relação às medidas típicas, fundamentação específica e respeito ao contraditório, à proporcionalidade, à razoabilidade e à vigência temporal adequada.
6. No caso concreto, não se demonstrou a indispensabilidade da suspensão da CNH dos executados, tampouco a sua adequação à efetividade da execução, tratando-se de providência com potencial constrangimento pessoal, sem relação direta com a satisfação do crédito, em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).
7. A execução deve buscar a efetividade sem comprometer a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), sendo vedada a adoção de medidas coercitivas com caráter meramente punitivo ou simbólico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH do devedor, exige a demonstração cumulativa da subsidiariedade, adequação e efetividade da medida, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade. 2. Medidas coercitivas sem relação direta com a satisfação do crédito configuram restrição indevida a direitos fundamentais do devedor e não se compatibilizam com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 805 e 1.026, § 2o; e CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.023/SP (Tema 1.137), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 2/3/2022.